Tribunal: STF
Processo: HC 85977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
PREVENÇÃO - HABEAS CORPUS. A prevenção relativa ao habeas corpus é
definida em face da primeira medida intentada, não a modificando a
circunstância de habeas intermediário haver sido distribuído a outro
 relator.
        PENA - DOSIMETRIA. Descabe cogitar de sobreposição
quando, na sentença condenatória relacionada com o crime do artigo
168, § 1º, inciso I, do Código Penal - apropriação indébita de valor
 depositado -, considera-se, sob o ângulo das circunstâncias
judiciais, a qualificação de advogado.